Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. QUALIDADE. FUNCIONALIDADE. OFICINA. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. VAZAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO.
1. É irrelevante a discussão sobre a decadência do direito do autor quando o pedido se limitou a indenização pelos danos provocados. O prazo decadencial não incide quando a pretensão do consumidor é de natureza compensatória/indenizatória.
2. Há um direito autônomo à pretensão indenizatória das perdas e danos do consumidor em face de vícios dos produtos. A contratação de produto ou serviço que não atende a finalidade que é esperada significa, em última análise, espécie de inadimplemento contratual. Como consequência, o consumidor, em vez de optar por uma das três alternativas do art. 18, pode seguir o caminho único da indenização dos danos provocados pelo vício, ou seja, reparar diretamente o vício e exigir o reembolso do valor gasto. Decadência não pronunciada.
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
4. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
5. As questões relacionadas à má prestação de serviços mecânicos e danos decorrentes envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo vício do serviço, conforme disciplina constante no art. 20, caput, do CDC.
6. A lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
7. Para o CDC, não interessa se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do vendedor ou de qualquer outro integrante da cadeia de produção e circulação do bem. Constatado o vício, surge a responsabilidade; é desnecessário discutir se a responsabilidade por vício é objetiva ou subjetiva.
8. O acervo probatório indica que o defeito do serviço ocorreu em virtude da falta de aperto do bujão cárter do óleo, o que ensejou a ida em uma outra oficina para conserto do problema. O quadro fático demonstra a necessidade de indenização pelos danos materiais. A falta de cautela ensejou o vazamento do fluido e violou a legítima expectativa da finalidade da contratação.
9. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor). Na hipótese, em que pese o consumidor tenha passado por uma situação incômoda, não houve violação aos direitos de personalidade. O inadimplemento contratual, sem qualquer ofensa a direito da personalidade, não enseja o reconhecimento dos danos morais.
10. Recurso da fornecedora conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e não provido. Honorários majorados.